Tribunal: CARF
Processo: 10380.722454/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722454/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.135 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
INDUSTRIAL E COMERCIAL JANDAIA LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.134, de 12 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10380.722402/2009-31, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Alvares Feital (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722454/2009-16
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722454/2009-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face de Acórdão que julgou procedente em
parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido, excluindo o agravamento da
multa.
O lançamento foi realizado por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.229.757-9, período de 01/2005 a 12/2005, no valor consolidado de R$ 4.208,09, em face de
SUCOS DO BRASIL S/A, INDUSTRIAL E COMERCIAL JANDAIA LTDA (impugnação fls.
244/275)., CAJU DO BRASIL S/A AGRO INDÚSTRIA CAJUBRAZ, JANDAIA INDÚSTRIA
LTDA., relativo às contribuições devidas à seguridade social:

parte patronal, incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais;

contribuições do produtor rural pessoa física, incidentes sobre o valore da
comercialização de sua produção rural, bem como aquelas devidas pelo
mesmo produtor rural, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos por incapacidade laborativa, as quais são sub-rogadas pelo
adquirente.
São fatos geradores do lançamento, não declarados em GFIP:
1. As aquisições de produção rural de produtores rurais pessoa física,
2. Os valores de pró-labore contabilizados,
3. Os valores de pró-labore indireto, contabilizados como ‘retiradas’ de sócio
em contrapartida a pagamentos realizados pelo mesmo de despesas da
empresa e valores contabilizados como ‘empréstimo de sócio à empresa’.
Consta no Relatório Fiscal que foi caracterizada a existência de grupo econômico
formado pelas 4 empresas citadas e a responsabilidade solidária foi aplicada com fundamento
nos arts. 30, IX, da Lei 8.212/91; 22 do RPS (Decreto 3048/99); 179, I, da IN SRP 3/2004 e;
124, I e II, do CTN.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre
a remuneração de segurados contribuintes individuais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda expressamente nas razões de
defesa ou efetua o pagamento no curso da ação fiscal, deve ser considerada como
matéria incontroversa e definitiva, não mais se sujeitando a recurso na esfera
administrativa.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722454/2009-16

ESCRITURAÇÃO NÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Se a escrituração contábil não resta comprovada por documentos contábeis, pode-se
realizar o lançamento dos valores escriturados por aferição indireta, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
MULTA APLICADA. INTENÇÃO DO AGENTE.
A multa é aplicada por força de lei, tendo em vista o caráter vinculado do lançamento,
independentemente da intenção do agente.
INTIMAÇÃO ATENDIDA PARCIALMENTE. MULTA AGRAVADA. NÃO
CABIMENTO.
Atendida parcialmente a intimação feita ao contribuinte, não cabe o agravamento da
multa aplicada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A empresa INDUSTRIAL E COMERCIAL JANDAIA LTDA foi cientificada da
decisão e apresentou recurso voluntário sustentando: a) a fiscalização não cumpriu o ônus
probatório quanto à alegação de retirada de pró-labore indireto; b) ausência de irregularidades
nos livros da empresa; c) o que foi caracterizado como pró-labore indireto é apenas empréstimo
concedido à sociedade empresária por seu sócio; d) não se opôs a apresentar qualquer
documento; e) a autoridade fiscal não pode presumir que depósito e pagamento com origem
supostamente não comprovadas consistem em renda omitida; f) não é proibido que a empresa
restitua ao sócio o valor que este emprestou à sociedade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Inicialmente, importante esclarecer que a decisão recorrida concluiu que
o “autuado insurge-se contra a apuração de pró-labore indireto, que
integra os levantamentos VRS e Z3, e a multa aplicada. Desta forma,
constituem matérias não impugnadas os lançamentos referentes à
aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas
(levantamentos CPR e Z1) e ao pró-labore contabilizado (levantamentos
PLC e Z2), não declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), que não se sujeitam à recurso voluntário, conforme previsão
contida no art. 17 do Decreto no 70.235/72, que rege o contencioso
administrativo fiscal”.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722454/2009-16

A recorrente não se insurgiu contra a matéria tida como não impugnada,
de modo a ser mantido o entendimento que foi impugnada apenas a
matéria relacionada à apuração de pró-labore indireto, que integra
os levantamentos VRS e Z3, e a multa aplicada.
Em suma, sustenta a recorrente que o sócio Antonio Claudio Gomes
Figueiredo realizou empréstimos para a empresa e que esta apenas
devolveu os valores ao sócio, o que não caracteriza pró-labore indireto e
não pode servir como base de cálculo do lançamento de contribuições
previdenciárias.
Da análise das razões recursais confrontadas com aquelas apresentadas
na impugnação, observa-se que a recorrente não apresentou qualquer
nova razão de defesa, limitando-se a copiar os fundamentos já
apresentados.
Determina o § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, que não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, e estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com
o entendimento desta relatora, adota-se, como razões de decidir, os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de
seu voto condutor (fls. 288 a 291):
Inicialmente, deve-se destacar que o autuado insurge-se contra a apuração de
pró-labore indireto, que integra os levantamentos VRS e Z3, e a multa aplicada.
Desta forma, constituem matérias não impugnadas os lançamentos referentes à
aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas (levantamentos CPR e
Z1) e ao pró-labore contabilizado (levantamentos PLC e Z2), não declarados em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), que não se sujeitam à recurso
voluntário, conforme previsão contida no art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
rege o contencioso administrativo fiscal.
Quanto ao pró-labore indireto, apurado nos livros contábeis, constituído de
valores contabilizados como “retiradas” de sócio em contrapartida a pagamentos
realizados pelo mesmo de despesas da empresa e de valores contabilizados como
“empréstimo” do sócio à empresa, devem-se tecer algumas considerações.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal, os lançamentos contábeis utilizados na
apuração do pró-labore indireto não foram devidamente comprovados por
documentos de caixa, não obstante o contribuinte ter sido intimado a apresentar
tais documentos, através dos Termos de Intimação no 3, 4, 5 e 6.
Nos termos da impugnação, a mera escrituração contábil das operações entre a
empresa e o sócio constitui prova inequívoca da regularidade dos procedimentos
adotados.
Não é esta, entretanto, a regra contida no art. 26 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o). (g.n.)
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722454/2009-16

Por outro lado, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, que tratam da documentação contábil, os documentos de caixa
apóiam e compõem a escrituração contábil, comprovando os atos e fatos ali
registrados:
NBC T 2.2
2.2.1 – A Documentação Contábil compreende todos os documentos, livros,
papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração
contábil.
2.2.1.1 – Documento contábil, estrito senso, é aquele que comprova os atos e
fatos que originam lançamento (s) na escrituração contábil da Entidade. ITG –
2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC 1330, de
18/03/2011:
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos,
livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que
apoiam ou componham a escrituração.
Verifica-se, dos dispositivos acima, que a escrituração contábil deve ser apoiada
em documentos contábeis, os quais comprovam os fatos que originam os
lançamentos constantes da escrituração.
Foram estes, os documentos contábeis, que comprovam a origem dos
lançamentos escriturados, os documentos solicitados pela fiscalização e não
apresentados pela empresa.
Diante da não apresentação dos referidos documentos, a fiscalização, com
fundamento no art. 33, §§ 3o e 6o da Lei no 8.212/91, abaixo transcritos,
considerou como pró-labore indireto os valores escriturados, recaindo então
sobre a empresa o ônus da prova em contrário:
Lei 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
n° 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo
à empresa o ônus da prova em contrário.
Observa-se, do exposto, a correção do lançamento e a correta inversão do ônus
da prova. Deve-se destacar que, mesmo estando o lançamento sujeito à prova em
contrário, esta não foi apresentada pela empresa nem por ocasião da impugnação.
Quanto ao requerimento para que seja afastada a multa aplicada, pela
inexistência de intenção de burla ao fisco, deve-se ressaltar que a atividade
administrativa de lançamento, que inclui o cálculo do tributo e da multa cabível,
é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, e independe, por
conseguinte, da intenção do agente.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.135 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722454/2009-16

Por outro lado, verificou-se no relatório Discriminativo de Débito, fls. 6/11, que
a multa aplicada foi agravada nas competências de 01/2005 a 03/2005. De
acordo com o Relatório Fiscal, a empresa, embora intimada a apresentar a Folha
de Pagamentos, em meio digital, do período de 01/2005 a 12/2005, deixou de
fazê-lo em relação ao período de 09/2005 a 12/2005.
Observa-se, assim, que a empresa atendeu parcialmente à intimação,
apresentando a Folha de Pagamentos em meio digital em relação ao período de
01/2005 a 08/2005. Esta informação consta ainda do Termo de Intimação Fiscal
no 3, fls. 51/52.
Sendo atendida a intimação, ainda que parcialmente, não cabe o agravamento da
multa aplicada, uma vez que o §2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 estabelece que
o agravamento da multa é cabível nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para apresentar, entre outros
documentos, os arquivos digitais.
Pelo exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação e manter em
parte o crédito tributário exigido, excluindo o agravamento da multa aplicada nas
competências de 01/2005 a 03/2005, que passa de 112,5% para 75%.
Portanto, sem razão a recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 350
DF CARF MF
Original